Tribunal: TJDFT
Processo: 0737437-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DO DF. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE DEVIDAMENTE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento do valor de R$4.065,21, a título de dívidas de exercícios anteriores.
2. O recorrente suscita a prejudicial de prescrição, tendo em vista o decurso de tempo superior a cinco anos percorrido entre a dívida e a cobrança em questão na presente demanda. Insurge-se contra as dívidas eventualmente reconhecidas, mas datadas de 2009 a 2013, sob o argumento de prescrição. Sustenta que os autores não apresentaram aos autos a integra do procedimento administrativo em que restou reconhecida a dívida em pauta.
3. No caso dos autos, identifica-se que as dívidas no valor de R$762,81 e no valor de R$2.803,37 referem-se ao exercício de 2020 (ID 24623880).
4. Quanto às demais dívidas objeto da presente demanda, verifica-se que a declaração emitida pelo Distrito Federal se encontra com a data de 04/06/2020 (ID 24623872).
5. Pelo princípio da Actio Nata, o marco inicial de contagem da prescrição quinquenal é a lesão ao direito. Contudo, aplica-se à situação em contexto o artigo 4o do Decreto no 20.910/1932 estabelece: “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
6. Ademais, segundo o entendimento do STJ (REsp 1112114/SP - tema 23), o ato administrativo que reconhece a existência de dívida interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando este a fluir apenas a partir do último ato do processo que causou a interrupção. Inteligência do art. 202, inciso VI e parágrafo único, do Código Civil.
7. Ressalta-se, ainda, que o reconhecimento administrativo de dívida após o decurso do prazo prescricional implica em renúncia à prescrição.
8. Nesse sentido: “(...) I. Conforme entendimento do STJ (REsp 1270439/PR - tema 529), o reconhecimento administrativo do direito por parte do devedor implica interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (CC, Art. 202, VI), ou sua renúncia, quando já se tenha consumado (CC, Art. 191).(...).” Acórdão n.1141332, 07318533920188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 04/12/2018, publicado no DJE: 07/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Desse modo, constata-se a inocorrência da prejudicial de mérito de prescrição arguida pelo recorrente.
10. Inexiste nos presentes autos prova apta a afastar a presunção relativa de legitimidade e veracidade da declaração de ID 24623872, a qual reconhece o direito da parte autora receber todas as dívidas cobradas por intermédio da demanda em contexto.
11. Constata-se que o Juízo de origem acolheu a planilha de cálculos apresentada pelo Distrito Federal (ID 24623880 - Pág. 2).
12. Com efeito, verificada a ausência de acerto financeiro, escorreita a sentença que condenou o Distrito Federal ao pagamento da divida em questão, reconhecida administrativamente.
13. Irretocável a sentença vergastada.
14. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito rejeitada. Improvido.
15. Sem custas processuais, ante da isenção do ente distrital (Decreto-lei 500/69). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9099/95), estes fixados em 10% do valor da condenação.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.